Tribunal: TJBA
Processo: 8044165-44.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044165-44.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCIANO FERREIRA SANTOS Advogado(s): VICTOR DO NASCIMENTO SILVA IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR ATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO -- CET. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE CET DE 55% PARA 125%. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ACOLHIDA. EXERCÍCIO EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO DE GRADUAÇÃO SUPERIOR. DESCABIDO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGADA A SEGURANÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8044165-44.2024.8.05.0000, de Salvador, em que são partes, como impetrante LUCIANO FERREIRA SANTOS e, como impetrados, o ESTADO DA BAHIA, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a impugnação da gratuidade da justiça e a preliminar de existência de mandado de segurança coletivo, e acolher a preliminar de ausência de prova pré-constituída, para DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, datado eletronicamente. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA